Tribunal: TJBA
Processo: 8000164-14.2023.8.05.0095
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000164-14.2023.8.05.0095

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: IRACI RODRIGUES BRITO

Advogado(s)
:
MARCELO FERRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA QUANTO À OCORRÊNCIA DE FRAUDE. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO TOTAL DE R$ 726,42. PARTE IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ENTENDIMENTO DO STJ. RESP 2.052.228/DF (INFO 788). SÚMULA 479/STJ. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 20.000,00. REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE E EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A TREZE VEZES O VALOR DO DESCONTO INDEVIDO. INSURGÊNCIA QUANTO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO ACOLHIMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EAREsp 676.608/RS, APLICÁVEL A FATOS POSTERIORES A 30.03.2021. CONTRATO FIRMADO EM AGOSTO/2021. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Conforme relatado, tratam-se de Apelações Cíveis simultaneamente interpostas por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e BANCO BRADESCO SA, IDs. 90405620 e 90405618,

contra a sentença,
ID 90405613,
proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Ibirapuã/Ba, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, ajuizada por
IRACI RODRIGUES BRITO
, julgou procedentes os pedidos autorais, acolhendo os Embargos de Declaração de
ID 90405598.

2. O caso em exame refere-se a um contrato de empréstimo consignado no valor de
R$ 10.053,72
, celebrado em nome da parte autora, pessoa idosa, do qual decorreram descontos efetuados de seu benefício previdenciário em três parcelas de
R$ 242,14
, totalizando desconto indevido no importe de
R$ 726,42
.

3. O cerne da pretensão recursal consiste em examinar a pertinência da condenação por danos morais, fixados em R$ 20.000,00, bem como a possibilidade de que a restituição dos valores seja determinada de forma simples, e não em dobro, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Efetivamente, a relação jurídica entre as partes é de consumo. A matéria deve ser examinada à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica existente entre a correntista e as instituições financeiras se enquadra perfeitamente no conceito de relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal.

5. A responsabilidade das instituições financeiras, na qualidade de fornecedoras de serviços, é de natureza objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento. Isso significa que elas respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

6. Tal responsabilidade somente é afastada nas hipóteses de comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se vislumbra no caso em apreço.

7. Nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 479), a instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes no âmbito de suas atividades, não se eximindo de responsabilidade ao alegar culpa de terceiros, ainda que se considere igualmente vítima. Veja-se:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

8. A matéria encontra-se disciplinada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar,
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

9.

As fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, como a contratação de empréstimos mediante falsificação de assinaturas, inserem-se no conceito de fortuito interno.

10. Trata-se de um risco inerente à atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras, que têm o dever de investir em mecanismos de segurança capazes de coibir tais práticas e de verificar com rigor a identidade e a capacidade de quem contrata seus serviços.

11. A falha nesse dever de segurança configura defeito na prestação do serviço e atrai o dever de indenizar.

12. Ademais, tratando-se de relação consumerista, e verificada a verossimilhança das alegações da parte autora, bem como sua hipossuficiência técnica e informacional frente ao poderio econômico e estrutural dos bancos, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, como precisamente identificado pelo juízo
a quo
,
ID 90405253
, conforme faculta o artigo 6º, inciso VIII, do CDC:

13. Com efeito, embora tenham sido juntadas aos autos cópias de instrumentos contratuais supostamente firmados pela autora, bem como comprovantes de transferência bancária destinados à conta de sua titularidade
(IDs 90405262 e 90405261)
, tais elementos restaram esvaziados após a conclusão da perícia grafotécnica, que atestou que a autora não assinou o contrato de empréstimo impugnado. Destaca-se que tal perícia foi realizada em razão da expressa impugnação da consumidora acerca da autenticidade das assinaturas apostas nos documentos (
ID 90405526
).

14. Desse modo, a
expert
nomeada foi categórica em concluir pela inautenticidade da assinatura questionada, consignando de forma inequívoca que “
a assinatura questionada NÃO PARTIU DO PUNHO CALIGRÁFICO DA REQUERENTE
”.
(ID 90405571, fls. 24)
Veja-se:

“Diante das análises grafotécnicas e documentoscópica sobre os lançamentos caligráficos apostos e contestados realizados sobre os documentos (CCB) n.º 017435061-9,
fica evidente que a assinatura questionada, NÃO PARTIU DO PUNHO CALIGRÁFICO DA REQUERENTE.

Ressalto que através do método grafocinético e, Análise, Comparação e Avaliação de (HUBER, R. A., & HEADRICK, A. M)
método este que não é embasado em características isoladas, pelo contrário, considera todos os elementos gráficos
de qualquer natureza,
dando-lhes valor consoante e raciocínio pericial
.

Isto posto, fica claro,
sem sombra de dúvida e variação, que as evidências são de uma Falsificação por imitação Servil feito no documento questionado do BANCO BRADESCO S/A | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A”.

15. Desse modo, à luz da conclusão pericial e do entendimento firmado pelo Juízo de origem, não subsiste qualquer dúvida quanto à inexistência de manifestação válida de vontade por parte da autora, tendo ocorrido, em verdade, uma fraude. Ressalte-se, ainda, a condição de vulnerabilidade da consumidora idosa, que demanda especial proteção nos termos do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso

16. Destaca-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.052.228/DF (Informativo 788), firmou entendimento recente no mesmo sentido, reconhecendo que, em casos de contratação fraudulenta, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor. Veja-se:

“A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários
ao permitir a contratação de empréstimo por estelionatário.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.052.228-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/9/2023 (Info 788)”.

17. Portanto, a conclusão do Juízo de primeiro grau, ao declarar a nulidade dos contratos e a inexistência dos débitos, mostra-se irretocável e deve ser mantida.

18. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, é inegável que as restrições e prejuízos suportados pela Apelada, decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a empréstimo que jamais contratou, extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, atingindo de forma direta sua dignidade e tranquilidade, especialmente por se tratar de pessoa idosa, cujos proventos são indispensáveis à subsistência.

19. O respectivo desconto indevido configura dano moral
in re ipsa
, senão vejamos jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

20. Sendo assim, restou caracterizada a falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a instituição financeira efetuou descontos indevidos no benefício previdenciário da Apelada, gerando-lhe evidente abalo de crédito, privação de verba alimentar e angústia incompatível com o mero dissabor. A conduta ilícita violou direitos da personalidade da consumidora, impondo o dever de indenizar.

21. Relativamente ao valor da indenização, é preciso destacar que a indenização por danos morais tem um duplo papel de compensar a vítima e punir o agente, merecendo subsistência. Quanto a esse aspecto, sabe-se que não se pode medir cartesianamente a lesão moral.

22. Por outro lado, não se deve arbitrar um valor indenizatório excessivo, de gravame demasiado ao ofensor, cabendo ao julgador, com base na razoabilidade e proporcionalidade, fixar equitativamente a indenização. A fixação da indenização por danos morais deve levar em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico e punitivo da medida, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa da vítima.

23. À vista disso, no caso em tela, verifica-se que o Juízo de primeiro grau fixou a compensação por danos morais em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ID 90405613
. Todavia, tal montante revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso, impondo-se sua redução à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

24. Embora a consumidora seja pessoa idosa e aposentada, entendo adequado o arbitramento em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. Valor que guarda coerência com a extensão do prejuízo experimentado e corresponde a aproximadamente
13 (treze) vezes o montante indevidamente descontado
de sua aposentadoria, harmonizando, inclusive, com a orientação da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia. Veja-se:

25. No que se refere à repetição do indébito, verifica-se que sua incidência é plenamente justificável à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo diante da comprovação inequívoca dos descontos indevidos e da inexistência de qualquer engano justificável por parte da instituição financeira.

26. Tal conclusão dissipa qualquer dúvida sobre a inexistência de contratação válida e revela a ocorrência de fraude na formalização do negócio jurídico, imputável à deficiência dos mecanismos de controle da instituição financeira.

27. Nessas circunstâncias, inexiste qualquer margem para o reconhecimento de engano justificável, uma vez que o desconto foi efetuado com base em contrato manifestamente fraudulento, sem a devida verificação de autenticidade documental por parte do banco.

28. Assim, a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da consumidora é medida impositiva, constituindo consequência direta da má prestação do serviço e da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

29. Nessa senda, cumpre analisar a pertinência da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados à luz do entendimento jurisprudencial. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a restituição em dobro independe do elemento volitivo do fornecedor, ou seja, não está atrelada a prova da má-fé, conforme se extrai de sua jurisprudência:

A restituição em dobro do indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido
, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar
conduta contrária à boa-fé objetiva
.

STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020. [grifos acrescidos

30.

Entretanto, o STJ modulou os efeitos do entendimento acima exposto, incidindo tão somente sobre cobranças indevidas pagas após a publicação do acórdão, que ocorreu em
30/03/2021.

Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão.
A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias,
as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe
30/03/2021)

31. Sendo assim, considerando que o contrato de empréstimo foi firmado em
03/08/2021
,
ID 90405252
, isto é, em período posterior a
30/03/2021
, impõe-se o reconhecimento da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, em consonância com o entendimento jurisprudencial exposto.

32. Portanto, mostra-se adequada a condenação proferida pelo Juízo de primeiro grau ao determinar a restituição, de forma solidária, dos valores indevidamente descontados, no montante de
R$ 726,42
, em dobro, totalizando
R$ 1.452,84
. Dessa maneira, não merece acolhimento a pretensão recursal de que a devolução se opere na forma simples.

33. Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação, tão somente para reduzir a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, preservando-se a sentença a quo em todos os seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000164-14.2023.8.05.0095, em que figura como Apelantes
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e BANCO BRADESCO SA

e Apelada
IRACI RODRIGUES BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para reduzir a indenização por danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor que se harmoniza com o entendimento jurisprudencial dominante e se revela proporcional, por representar, aproximadamente, 13 (treze) vezes o montante indevidamente descontado. Mantém-se, ainda, a determinação de restituição dos valores em dobro, nos termos do voto, considerando que o contrato impugnado foi firmado em agosto de 2021, incidindo o marco temporal fixado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, segundo o qual não há necessidade de comprovação de má-fé para a repetição em dobro das cobranças indevidas posteriores a 30/03/2021,
nos termos do voto da Relatora, Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR02